Tribunal: TJPA
Processo: 0812411-53.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812411-53.2022.8.14.0051

APELANTE: GRACILIANO SOUZA BRITO

APELADO: GERLANGIA ALCANTARA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por GERLANGIA ALCANTARA ALVES contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que concedeu interdito proibitório em favor de GRACILIANO SOUZA BRITO, reconhecendo posse legítima sobre imóvel rural de 119 hectares no município de Mojuí dos Campos/PA.

A embargante alega omissões no acórdão quanto à suposta composse da esposa do recorrido e à delimitação da área objeto de proteção possessória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de litisconsórcio ativo necessário com a esposa do autor da ação possessória; e
(ii) saber se a decisão incorreu em iliquidez por ausência de delimitação precisa da área protegida.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A suposta ilegitimidade ativa por composse não foi arguida nas razões da apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2302529/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/11/2018).

Ainda assim, o acórdão analisou a legitimidade ativa do recorrido com base em justo título e longa posse exercida com animus domini, afastando a alegação de omissão.

Também não há omissão quanto à delimitação da área protegida, indicada com precisão nos autos, inclusive com referência a provas técnicas e documentos fundiários que fixam a extensão de 119 hectares.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Questões não suscitadas na apelação configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas em embargos de declaração. 3. Não há omissão quando a matéria suscitada foi analisada, ainda que não nos exatos termos desejados pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 567; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2302529/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/11/2018; STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 22/11/1993, p. 24.895.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0812411-53.2022.8.14.0051.

EMBARGANTE: GERLANGIA ALCANTARA ALVES.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26905031.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GERLANGIA ALCANTARA ALVES
em face do acórdão de
ID 26905031
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA PROTEGIDA. FUNDADO RECEIO DE TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por GERLANGIA ALCANTARA ALVES contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório ajuizada por GRACILIANO SOUZA BRITO, concedendo proteção possessória sobre o imóvel rural denominado “Sítio Paraíso”, situado na Comunidade São Francisco de Poraquê, município de Mojuí dos Campos/PA, com área de 119 hectares.

A sentença reconheceu o fundado receio de turbação à posse do recorrido e condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia gira em torno de duas questões principais:
(i) saber se a posse do recorrido, exercida há décadas sobre a área, é legítima e juridicamente protegida; e
(ii) saber se há fundado receio de turbação suficiente para justificar a concessão do interdito proibitório, diante da sobreposição de registros no CAR promovida pela apelante.

III. Razões de decidir
4. A posse do recorrido restou comprovada por diversos documentos, entre eles instrumento particular de compra e venda datado de 1993, Formulário de Regularização Fundiária, comprovantes de ITR, croquis, recibos de benfeitorias e imagens da área.
5. A inserção de dados sobrepostos no CAR por parte da apelante configura ato de fundado receio de turbação à posse, pois afeta diretamente o processo de regularização fundiária do recorrido.
6. A Certidão de Reconhecimento de Ocupação da apelante não prevalece diante da posse mansa, pacífica e anterior do recorrido, sobretudo quando não acompanhada de comprovação de efetiva ocupação material.
7. Mantém-se a sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A posse agrária exercida de forma contínua, mansa e pacífica, ainda que sem registro, é juridicamente protegida e legitima o ajuizamento de ação possessória. 2. A sobreposição de registros no CAR pode caracterizar fundado receio de turbação, apto a justificar a concessão de interdito proibitório.”

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, arts. 567 e 85, § 11;

Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, ApCiv 1.0702.14.025639-3/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 17ª C.Cív., j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019.

Alega a embargante (ID 27223257) a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que:

(i) o acórdão teria deixado de apreciar questão relativa à existência de
composse entre o autor e sua esposa, Sra. Raimunda Machado Brito
, a qual, por estar casada sob regime de comunhão universal de bens desde 1967, deveria obrigatoriamente integrar o polo ativo da ação em litisconsórcio necessário, conforme interpretação do art. 73, § 2º do Código de Processo Civil;

(ii) além disso, aponta para a
iliquidez da decisão
, asseverando que a área objeto de proteção possessória é imprecisa, pois haveria
divergência entre as dimensões declaradas na inicial e os documentos técnicos
apresentados, o que violaria o disposto no art. 567, incisos I e II do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a anulação do feito desde a origem, para determinação de emenda à inicial com a inclusão da suposta composseira no polo ativo, ou, subsidiariamente, pela delimitação expressa da área protegida à extensão de
100 hectares
.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 27369894,
GRACILIANO SOUZA BRITO
defende, em suma:

(i) a ausência de quaisquer vícios sanáveis por embargos, uma vez que o julgado enfrentou adequadamente todas as matérias devolvidas;

(ii) a inexistência de nulidade processual, pois a suposta composse da esposa do autor não afeta sua legitimidade ativa ad causam;

(iii) a inexistência de iliquidez na decisão, pois os documentos técnicos e fundiários juntados aos autos delimitam com clareza a área ameaçada;

(iv) a natureza protelatória dos embargos, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A embargante sustenta a existência de duas omissões no acórdão proferido por esta Turma: (i) a ausência de manifestação sobre a suposta composse entre o autor da ação possessória e sua esposa, a Sra. Raimunda Machado Brito, a qual — segundo a embargante — deveria compor o polo ativo em litisconsórcio necessário; e (ii) omissão quanto à suposta iliquidez da decisão judicial no tocante à delimitação da área protegida.

No mérito, contudo,
não lhes assiste razão
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Em primeiro lugar,
a alegação de ilegitimidade ativa fundada na composse com a esposa do autor sequer foi suscitada nas razões da apelação cível originária
— conforme se verifica do inteiro teor da peça recursal (Id 19065252). Trata-se, pois, de
flagrante inovação recursal
, formulada
pela primeira vez
em sede de embargos de declaração, o que é absolutamente inadmissível.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1
. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2302529/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/11/2018)

Logo, sob esse fundamento isolado,
a pretensão já se mostraria natimorta
. Ainda assim, por amor ao debate e à exaustividade da fundamentação, impende reiterar que a questão da legitimidade ativa foi
suficientemente enfrentada no acórdão embargado
, ainda que não nos exatos termos desejados pela embargante.

Do voto consta expressamente:

“Dentre os elementos probatórios relevantes, destaca-se o instrumento particular de compra e venda datado de 18 de agosto de 1993 (Id 19065195), no qual o recorrido figura como adquirente da gleba rural em questão. Este documento é de extrema importância, pois além de atestar o início de sua relação possessória por justo título, também reforça a boa-fé na aquisição e a legitimidade de sua ocupação.”

E ainda:

“O conjunto probatório ainda se robustece com o Formulário de Regularização Fundiária junto ao INCRA (Id 19065192), que registra a ocupação originária desde 02/02/1987, bem como com o comprovante de pagamento de ITR desde o ano de 2006 (Id 19065191), atestando o exercício da posse com animus domini ao longo de décadas.”

No que se refere à suposta
omissão sobre a extensão da área protegida
, novamente se verifica o descabimento dos embargos. O voto condutor do acórdão embargado expressamente declarou:

“Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta [...] concedendo o interdito proibitório, reconhecendo o fundado receio de turbação à posse exercida pelo autor sobre o imóvel denominado ‘
Sítio Paraíso
’, situado na Comunidade São Francisco de Poraquê, município de Mojuí dos Campos/PA, com
área de 119 hectares
.” (Acórdão, p. 2)

Tal como se depreende da análise do julgado, a área protegida está precisamente identificada, com base em prova técnica produzida nos autos, especialmente o
mapa de sobreposição territorial
constante do Id 19065193. Assim,
não há que se falar em iliquidez
da decisão, nem tampouco em omissão quanto a tal aspecto.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025